Tribunal: TJDFT
Processo: 0734296-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0734296-69.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M. L. B. C. AGRAVADO: R. C. C. D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por M. L. B. C. (exequente) contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Família de Brasília, que, nos autos do cumprimento de sentença de obrigação de prestar alimentos, Processo no 0707586-32.2020.8.07.0016, movido em face de R. C. C. (executado), acolheu a justificativa para o inadimplemento e indeferiu o pedido de prisão civil do devedor (ID 136856359, dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 40195143), a agravante afirma que os problemas de saúde do genitor não afetam sua vida nem diminuem sua capacidade laborativa. Alega que as fotos juntadas aos autos comprovam que, mesmo sem vínculo de emprego, o agravado possui vida de luxo e ostentação, realizando viagens, frequentando restaurantes, usando roupas de grifes internacionais e dirigindo carros importados. Aduz, ainda, que há pouco tempo o agravado casou-se novamente e ofereceu festa de luxo para diversos convidados. Assevera que se o agravado não faz prova de sua renda, necessária a demonstração indireta de seus gastos. Explica que seu propósito é legítimo e visa restabelecer o equilíbrio no trato familiar. Acrescenta que o agravado sempre tenta omitir a realidade de sua vida financeira, tanto que, no fim de 2017, vendeu imóvel de sua propriedade por valor superior a R$1.500.000,00, e não deixou rastros da transação. Conclui que o agravado se utiliza de subterfúgios para ocultar seu patrimônio e renda, tendo, inclusive, admitido que usou o nome de mãe para abrir uma pizzaria. Ao final, pede a antecipação dos efeitos da tutela recursal. No mérito, requer o provimento do recurso para indeferir a impugnação do agravado. Preparo comprovado (ID 40195146). Brevemente relatados, decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do artigo 932, incisos III e IV, de igual diploma, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Os requisitos para a concessão da tutela de urgência são aqueles previstos no artigo 300, do Código de Processo Civil, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para deferir o pedido liminar. O artigo 528, § 2o, do Código de Processo Civil, dispõe sobre a prisão do devedor de alimentos, nos seguintes termos: Art. 528. No cumprimento de sentença que condene ao pagamento de prestação alimentícia ou de decisão interlocutória que fixe alimentos, o juiz, a requerimento do exequente, mandará intimar o executado pessoalmente para, em 3 (três) dias, pagar o débito, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo. § 1o Caso o executado, no prazo referido no caput , não efetue o pagamento, não prove que o efetuou ou não apresente justificativa da impossibilidade de efetuá-lo, o juiz mandará protestar o pronunciamento judicial, aplicando-se, no que couber, o disposto no art. 517. § 2o Somente a comprovação de fato que gere a impossibilidade absoluta de pagar justificará o inadimplemento. § 3o Se o executado não pagar ou se a justificativa apresentada não for aceita, o juiz, além de mandar protestar o pronunciamento judicial na forma do § 1o, decretar-lhe-á a prisão pelo prazo de 1 (um) a 3 (três) meses. § 4o A prisão será cumprida em regime fechado, devendo o preso ficar separado dos presos comuns. § 5o O cumprimento da pena não exime o executado do pagamento das prestações vencidas e vincendas. § 6o Paga a prestação alimentícia, o juiz suspenderá o cumprimento da ordem de prisão. § 7o O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende até as 3 (três) prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo. § 8o O exequente pode optar por promover o cumprimento da sentença ou decisão desde logo, nos termos do disposto neste Livro, Título II, Capítulo III, caso em que não será admissível a prisão do executado, e, recaindo a penhora em dinheiro, a concessão de efeito suspensivo à impugnação não obsta a que o exequente levante mensalmente a importância da prestação. § 9o Além das opções previstas no art. 516, parágrafo único, o exequente pode promover o cumprimento da sentença ou decisão que condena ao pagamento de prestação alimentícia no juízo de seu domicílio. (g.n.) No caso, a agravante moveu o cumprimento de sentença em 13/02/2020, alegando o descumprimento da obrigação de prestar alimentos desde outubro de 2019 e requerendo o pagamento da quantia de R$5.256,51, referente às prestações vencidas nos três meses que antecederam o ajuizamento da execução (dezembro de 2019 a fevereiro de 2020), sob pena de prisão, conforme emenda à inicial (ID 56992913, dos autos de origem). No entanto, o devedor foi citado mais de 2 anos após o ajuizamento da execução, fazendo com que o valor da dívida subisse consideravelmente. Após a citação, o devedor peticionou alegando ser portador de doença renal crônica, ter falido seu negócio (pizzaria) e estar desempregado, vivendo exclusivamente da renda da aposentadoria de sua genitora. Assim, formulou proposta de pagamento do débito (R$70.342,07), em 167 parcelas de R$300,00, totalizando R$50.100,00, ou, caso não aceita, em 234 parcelas de R$442,07 (ID 124568915). A credora, ora agravante, não aceitou a proposta e colacionou aos autos fotos de redes sociais em que o agravado se declara como CEO de uma empresa de Consultoria e Gestão Empresarial, além de fotos do agravado em viagens (ID 124745015 – pág. 3 e seguintes). O devedor alegou que as fotos são antigas, anteriores ao inadimplemento. Nesse contexto, considerando a controvérsia sobre a situação financeira do devedor e a alegação de possibilidade de arcar com o pagamento da dívida alimentícia, prudente que a questão seja melhor analisada por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso, após oportunizado o contraditório. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se o agravado para responder ao recurso, no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 17 de outubro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator